Tribunal: TJMT
Processo: 1005943-55.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A RECORRENTE E A CEDENTE DO CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS COLACIONADO A DEFESA. FATURA DE EMPRÉSTIMO CDC NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que passou a receber insistentes cobranças referente a um cartão de crédito um empréstimo CDC não contratado.
2. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da contratação originária e da cessão do crédito, demonstrando a legitimidade da cobrança somente da fatura de cartão de crédito. Com relação ao empréstimo CDC, não há provas da contratação, portanto, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.
3.Imprecisões da parte recorrente insuficientes a configurar em punição por litigância de má-fé.
4. o reconhecimento da prescrição não afeta a possibilidade do exercício do direito de cobrança pelo credor e também não enseja danos morais, de modo, que a sentença comporta parcial reforma.
5. Recurso conhecido e parcial provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005943-55.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AIRTON OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 012.506.431-47 (RECORRENTE), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7001-77 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Voto.

R E L A T Ó R I O

D
ispensa-se o relatório
(art. 38, Lei n. 9.099/95).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022